Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002706-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUILSON BENTO MAIA (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUILSON BENTO MAIA - CPF: 141.040.911-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA ORIGEM – TEMA 1150/STJ – TESES DE INAPLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Nos mesmos moldes, definiu-se que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir da ciência inequívoca, pelo titular, das movimentações indevidas ou irregularidades nos lançamentos em sua conta individual do PASEP.

Evidenciando-se nos autos que o saque dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP ocorreu no ano de 2014, momento em que a parte autora obteve ciência inequívoca das irregularidades alegadas, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição, porquanto não exaurido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo tempestiva a propositura da demanda em 2024.

É firme a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações dessa natureza, quando o pedido formulado na inicial não versa sobre ilegalidade dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na administração da conta, hipótese que afasta a presença da União no polo passivo.

No que tange às alegações de inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002706-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JUILSON BENTO MAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da
Ação ordinária de indenização por danos materiais nº 1019575-90.2020.8.11.0002
, ajuizada por
JUILSON BENTO MAIA
, que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte agravante pleiteia, ademais, a concessão do efeito ativo/suspensivo ao presente recurso com fulcro no que estabelece o art. 1.019, I do Código de Processo Civil, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão do ilustre Juiz a quo ordenou o prosseguimento do feito com determinação de prova pericial a qual o custeio foi atribuído ao Agravante”
(sic).

Sustenta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem. Em contestação, o Agravante arguiu a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo. Foi arguida também a prescrição da pretensão, tendo em vista que a ciência supera o marco decenal delimitado pelo STJ. Foi impugnado também o pedido de inversão do ônus da prova, diante da necessidade de cumprimento de ônus probatório pela parte Requerente Na decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito a má administração da conta PASEP”
(sic).

Destaca que
“a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual”
(sic).

Alega que
“com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Necessário salientar que a posição do Apelante no presente feito é pela INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS, visto que as correções das contas PASEP foram feitas em estrita observância aos índices impostos pelo Conselho Diretor. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo”
(sic).

Diz que
“A regra é cristalina e não admite exceções, portanto, fica clara e evidenciada a incompetência do Tribunal Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda. Pelo exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Expõe que
“em relação aos valores recebidos pela parte autora em sua folha de pagamento, o autor não pode argumentar o desconhecimento, vez que é de notório conhecimento público que os demonstrativos de pagamento são recebidos por todos os servidores públicos de seu órgão pagador. Diante disso, caso insista a parte autora em questionar tais valores, deverá este comprovar as suas alegações, através da juntada de todos os contracheques/holerites e comprovantes de pagamento, sendo o réu intimado para se manifestar, possibilitando o contraditório. Portanto, tem-se que o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido, visto trata-se de medida extremamente excepcional, devendo ser analisada casuisticamente, não havendo razões para a sua ocorrência neste caso concreto. Diante do exposto, deverá ser indeferido o requerimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como demais regras do Direito Privado, além de ser indeferida a pleiteada inversão do ônus da prova”
(sic).

Explana que
“A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Além disso, é questão prejudicial ao mérito, razão pela qual esta é analisada antes de ser proferido qualquer juízo acerca do tema propriamente debatido nos autos. Neste sentido, requer o acolhimento da prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da demanda a fim de extinguir o feito nos moldes do art. 487, II, do CPC/15”
(sic).

Afirma que
“No vertente caso, verifica-se que o processo está prosseguindo com a produção de prova pericial a ser custeada pelo Agravante. Ademais, como se vê, são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados perante esse E. Tribunal, considerando que o Juízo indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo. Ademais, o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder. Assim, à luz do exposto e demonstrado, venia concessa, e com fulcro nos artigos 1.019, inciso I do CPC/2015, requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, conforme fundamentado”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 24/02/2025, conforme Id. 266382270.

Sem contraminuta, conforme Id. 277551863.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 266149752.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“
DA PRESCRIÇÃO

O réu alega a ocorrência de prescrição, argumentando que o prazo para pleitear eventuais diferenças relacionadas ao PASEP estaria esgotado, Contudo, o Tema 1150, do Superior Tribunal de Justiça
, firmou tese de que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial para a contagem ocorre somente com o efetivo conhecimento das irregularidades nos valores creditados.

Diante disso, considerando que o marco interruptivo alegado pela parte autora ocorreu presumivelmente em período recente, além do que o réu não demonstrou, até o momento, a ciência anterior, afasto a preliminar de prescrição.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o réu sustenta que é mero operador do PASEP, sem ingerência sobre os cálculos de correção monetária ou atualização dos saldos. Entretanto, cabe ressaltar que o Banco do Brasil possui responsabilidade pela operacionalização do programa e pelo cumprimento das obrigações inerentes à administração das contas individualizadas, sendo imprescindível a análise de sua atuação no mérito.

Ademais, o Tema 1150 também definiu a competência do Banco do Brasil para ser demandado em ações que se discute valores a título de PASEP.

No mesmo sentido há que ser rejeitada a preliminar, à medida em que, sendo o réu legítimo para responder à demanda e não a Caixa Econômica Federal ou a própria União, não há que se falar em inclusão dos entes públicos no polo passivo, razão pela qual rejeito as preliminares.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Impugna o réu a justiça gratuita ao argumento de que o autor possui condições financeiras e apenas tenta esquivar-se do pagamento dos custos do processo.

Rejeito a impugnação por ser totalmente genérica, a ponto do réu não tecer qualquer linha especificamente sobre os autos e a condição do autor. Expôs apenas de teses, citou artigos de lei e julgado sem fazer análise alguma da possibilidade de revogação da medida in casu.

Definidos os aspectos processuais, passo a fixar os pontos controvertidos, que são: a existência de valores devidos ao autor em decorrência de diferenças na correção monetária das cotas do PASEP, a responsabilidade do réu pela eventual irregularidade nos cálculos ou na atualização dos valores e a extensão dos alegados prejuízos sofridos pela parte autora.

Distribuo o ônus da prova nos seguintes termos: à parte autora, cabe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto aos valores que entende devidos e à inadequação da atualização monetária realizada. Ao réu, incumbe comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, bem como a regularidade dos procedimentos adotados na administração das contas do PASEP.

Já intimadas as partes o autor pediu o julgamento antecipado da lide (Id. 159657632). O réu pediu prova pericial (Id. 157610267).

Defiro a prova e para tanto nomeio a empresa Noctua Peritas, localizada na Top Co-Working, Rua Comandante Costa, nº 1649A, Bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT, CEP: 78020-400, fone (65) 99996-1578, e-mail contato@noctuaperitas.com.br, que mediante um de seus profissionais realizará os trabalhos.”
(Id. 177451249 – Autos de origem)

Pois bem. Insurge-se o agravante, requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Além disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, aduzindo ter exaurido o prazo decenal.

Sobre os temas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa PASEP".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”

(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

No que tange a alegação do banco agravante de que operou-se a prescrição da pretensão autoral, tal tese não merece prosperar.

In casu
, incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP, conforme a tese firmada no tema 1.150 do STJ, acima colacionado.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos, o que se extrai é que o agravado tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2014, por ocasião do saque então realizado (Id. 41582996, Pág. 03 – Autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, levando em consideração que a ação foi proposta em 2020, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos não se encontrava consumado, não havendo o que se falar na prescrição da pretensão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta PASEP, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/2017, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial.

6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ.
2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta PASEP, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).”

(N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (Destaquei)

No que tange às alegações de inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026